Tribunal: TJDFT
Processo: 0719880-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719880-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Neoenergia Distribuição Brasília S/A Agravados: Comércio de Carnes Super Bom Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Neoenergia Distribuição Brasília S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0707692-74.2023.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de tutela provisória de urgência visando “a imediata ligação e fornecimento de energia elétrica no imóvel denominado Rua 12 – Chácara 129A – Lote 08 – Lojas 01 e 02, Setor Habitacional Vicente Pires-DF, independentemente do pagamento das contas pretéritas em nome de terceiros”. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, visto que passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. Nesse contexto, sabe-se que o fornecimento de energia elétrica não possui natureza propter rem, já que está vinculado ao interessado em receber os serviços. Assim, DEFIRO o pedido de tutela para determinar que a ré, no prazo de 48 horas, forneça o serviço de energia elétrica nas Lojas 01 e 02, situadas na Rua 12 – Chácara 129A – Lote 08, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, em no nome do autor, até o julgamento do mérito, sob pena de multa diária no valor R$500,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentar(em) contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46964935), em síntese, que não deve ser obrigada à prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica à sociedade empresária agravada, diante da existência de débitos não saldados. Argumenta, nesse sentido, que a prestação do serviço aludido é condicionada à respectiva contraprestação pecuniária. Acrescenta que a sociedade empresária devedora foi sucedida pela agravada, de modo que a recorrida deve sanar os débitos pretéritos antes de exigir o retorno do fornecimento de energia elétrica em seu endereço. Verbera que a sucessão empresarial está evidenciada pelo fato de que a sociedade empresária devedora exercia atividade de comercialização de produtos alimentícios no local, sendo que a ora agravada passou a exercer a mesma atividade no mesmo endereço. Sustenta que deve ser afastada a possibilidade de aplicação de multa coercitiva para o caso de descumprimento da decisão impugnada, tendo em vista que a ordem judicial respectiva ainda não foi cumprida em virtude de óbice causado pela própria recorrida. Requer, por essa razão, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a revogação da tutela antecipada concedida em favor da agravada ou, em ordem subsidiária, que seja afastada a imposição de multa coercitiva em seu desfavor. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 46964936 e Id. 46964937). Sobreveio decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 47009951). Nas contrarrazões ao agravo de instrumento a recorrida requer o desprovimento do recurso manejado pela parte adversa (Id. 47727552). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida sentença, que julgou o pedido parcialmente procedente (Id. 47731461). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator